Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-44.2025.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003299-44.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SOUZA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 01.873.793/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito. O indeferimento da inicial ocorreu pela ausência de comprovação da mora, visto que a notificação extrajudicial retornou coma anotação "não procurado", e o autor não sanou o vício mesmo após oportunidade de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-sea validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida como “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Decreto-Lei no 911/69 impõe a comprovação da mora como requisito para a busca e apreensão. Consoante o Tema 1.132 do STJ, embora se dispense o recebimento pessoal pelo devedor, faz-se necessária a prova de que a notificação atingiu o endereço constante do contrato.

4.A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” difere das situações de "ausente" ou "mudou-se", pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel. Tal circunstância impede o aperfeiçoamento da entrega no endereço contratual,não satisfazendo o requisito legal para constituição em mora.

5.A ausência de mora impede o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, legitimando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega no endereço contratual, revela-se insuficiente para a configuração da mora e o consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,REsp2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 03/01/2025; TJMT, N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
em
Ação de Busca e Apreensão no 1003299-44.2025.8.11.0087, ajuizada em face de Souza Metais e Transportes Ltda
, que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, ao fundamento de que não restou comprovada a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato retornou com a informação “não procurado”
(Id.
347386852
).

O
apelante sustenta que a decisão contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento.

Alega que

a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora no contrato, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “não procurado”, circunstância que não afasta a validade da constituição em mora.

Afirma, ainda, que a sentença deixou de observar precedente vinculante e jurisprudência consolidada do STJ, bem como entendimento deste Tribunal em casos semelhantes, razão pela qual requer a reforma da decisão para reconhecer a regular constituição em mora e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
(Id.
347386854
).

Não há contrarrazões ante a não
angularização
do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-seà validade da notificação extrajudicialdevolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei no 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

A informação “não procurado” difere de “ausente” ou “mudou-se”, pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedorfiduciante”. (STJ -REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovadaatentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não
configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicialdevolvida com a anotação “não procurado”impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

A instituição financeira teve a oportunidade de emendar a inicial para comprovar a mora por outros meios

(Id.
347385398
)
, mas manteve-se inerte quanto à produção de nova prova documental.

Assim, a devolução com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora, tornando o processo carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

A
devolução com a anotação "não procurado",
portanto,
desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora, tornando o processo carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

A extinção do processo sem resolução do mérito mostrou-se correta diante do não atendimento à determinação de emenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentençapor seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026